Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-74.2020.8.11.0049
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000684-74.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IGO ALVES DA SILVA - CNPJ: 11.914.542/0001-96 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), REJANE ROSA FERREIRA - CPF: 703.251.381-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (EMBARGANTE), IGO ALVES DA SILVA - CNPJ: 11.914.542/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANE ROSA FERREIRA - CPF: 703.251.381-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR SANCHES ARRUDA CARDOZO - CPF: 037.102.761-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 4º, DO CPC. APLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que reduziu os honorários advocatícios para 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), após oposição de exceção de pré-executividade.

2.

Embargos de declaração opostos pela apelante visando análise da gratuidade da justiça e apresentação de novos fundamentos foram prejudicados, dado o preparo já realizado.

II. Questão em discussão

3.

O ponto controvertido consiste em:
(i) verificar a aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, no caso de reconhecimento da procedência da exceção de pré-executividade com cancelamento administrativo da CDA;
(ii) analisar a legitimidade do cálculo reduzido dos honorários advocatícios em tal hipótese.

III. Razões de decidir

4.

A redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade é cabível quando a parte exequente concorda com a procedência da exceção de pré-executividade e promove, de imediato, o cancelamento administrativo do título executivo, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a concordância com a exceção e o cancelamento do título pela parte exequente configuram hipóteses de redução proporcional da verba honorária, conforme precedentes do STJ e Tribunais Estaduais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Embargos de declaração julgados prejudicados.
Tese de julgamento: "A redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, aplica-se à hipótese em que a parte exequente concorda com a procedência de exceção de pré-executividade e promove a extinção administrativa do título executivo."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2220922/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 26.8.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5003234-24.2020.8.13.0079, rel. Des. Luís Carlos Gambogi, 5ª Câmara Cível, j. 20.6.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Execução Fiscal n.
1000684-74.2020.8.11.0049
, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o feito e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, reduzidos pela metade, fixado em 5% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante defende, em síntese, a inaplicabilidade da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, sob o argumento de que não foram observados os requisitos necessários para sua aplicação.

Sustenta que a manutenção da incidência do dispositivo em questão premiaria
“o autor desidioso, que erroneamente ajuizou cobrança de débito reconhecidamente inconstitucional”
.

Pontua, ainda, que
“somente se faz possível a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC/15 às fases processuais de conhecimento, logo, inaplicável aos processos de execução”
, conforme os Enunciados 9 e 10

do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 85, § 14, do CPC. Subsidiariamente, pleiteia que o preparo recursal seja calculado com base no valor discutido a título de honorários advocatícios.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inaplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC ao caso concreto.

Contrarrazões (ID 248122654).

Intimada a demonstrar sua hipossuficiência, a apelante opôs embargos de declaração e, na mesma oportunidade, efetuou o preparo do recurso de apelação.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, necessário abordar os embargos de declaração opostos. A apelante pleiteou a concessão de justiça gratuita para o preparo recursal, fundamentando seu pedido no art. 85, § 14, do CPC ou, caso fosse indeferida a benesse, que o valor do preparo fosse calculado com base no montante discutido a título de honorários advocatícios.

Intimada a demonstrar sua hipossuficiência financeira, a apelante opôs embargos de declaração, apontando suposta omissão na análise da gratuidade da justiça. Argumentou que a gratuidade prescinde da comprovação de hipossuficiência e fundamentou seus argumentos em pedido de isenção, com base no art. 4º da Lei Estadual nº 11.077/2020, que alterou o art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001, configurando, assim, um pedido diverso daquele formulado no recurso de apelação.

Contudo, os embargos de declaração não se destinam a atender pedidos de reconsideração ou à inclusão de novos pedidos e fundamentos. Além disso, a apreciação dos embargos de declaração resta prejudicada, uma vez que tratam exclusivamente do preparo recursal, o qual já foi realizado, conforme guia de recolhimento e comprovante de pagamento anexados à petição de ID 253906661.

Passo, assim, à análise do recurso de apelação.

O presente recurso de apelação trata de insurgência da apelante quanto à incidência do art. 90, §4° do CPC, sob o argumento de sua inaplicabilidade ao caso concreto.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Igo Alves Da Silva
, assistido pela apelante, referente a débitos de
“ICMS Estimativa por Operação”
e
“ICMS Estimativa Simplificada”
inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 2018715717, no valor de R$ 37.708,57 (trinta e sete mil setecentos e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Após a oposição de exceção de pré-executividade pela empresa apelante, o Estado de Mato Grosso informou o cancelamento da certidão de dívida ativa, devidamente comprovado nos autos. Em razão disso, o Juízo a quo extinguiu o feito e, em sede de embargos de declaração (ID 248122650), condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, os quais foram reduzidos para 5%, nos termos do art. 90, §4° do CPC.

A apelante sustenta a inaplicabilidade do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, apresentando os seguintes argumentos (ID 248122651 - Pág. 8/9):

O artigo 90 e seu §4º do CPC dispõem:

Art. 90. “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

No caso, oposta a exceção de pré-executividade, o exequente/excepto reconheceu a ilegalidade do débito e cancelou a CDA, razão pela qual os honorários foram fixados contra a Fazenda Pública, inclusive, com a redução do §4º do artigo 90 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal redução é devida nessas circunstâncias, conforme decidido no julgamento do AgInt no AREsp 2220922/SP, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual restou assentado que a redução dos honorários advocatícios encontra fundamento na ausência de resistência à exceção de pré-executividade por parte da Fazenda Pública.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2.
O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
3. Acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar a ausência de direito à redução da verba honorária pela metade, necessária seria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2220922 SP 2022/0310216-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

Assim, tendo sido oposta a exceção de pré-executividade e consignado pelo Estado de Mato Grosso que
“
não opõe qualquer resistência ao pleito do(a) excipiente, tendo administrativamente cancelado o título executivo
”
(ID 248122187 - Pág. 2)
,
mostra-se plenamente aplicável a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICABILIDADE - PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. -
A exceção de pré-executividade e os embargos à execução compartilham a mesma finalidade:
invalidar a pretensão que embasou o título executivo -
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, conforme previsão do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade
e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50032342420208130079 1.0000.24.151543-6/001, Relator: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada. Julgo
prejudicado
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025